Tribunal: TJPA
Processo: 0807242-34.2024.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0807242-34.2024.8.14.0401

EMBARGANTE: DAYENE DA CONCEICAO SILVA MARTINS

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra o v. acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação criminal interposto contra a r. sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do CP. A defesa alega omissão do acórdão quanto à necessidade de revisão de ofício da dosimetria da pena, sustentando ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa das circunstâncias do crime. Ao final, requer o prequestionamento das matérias arguidas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de revisar de ofício a pena base fixada na sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração previstos no art. 619 do CPP visam sanar omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade no julgado.

4. No caso, o acórdão embargado enfrentou de forma completa as teses recursais relacionadas à absolvição e à desclassificação da conduta, tendo fundamentado a manutenção da condenação com base em provas firmes e convergentes.
5. Não se constatou ilegalidade manifesta na dosimetria que exigisse revisão de ofício, uma vez que a pena base foi fixada pouco acima do mínimo legal, com motivação idônea quanto à valoração negativa das circunstâncias do crime, especialmente pela agressão desproporcional à vítima, na presença de sua filha.

6. A embargante pretende rediscutir matéria já analisada, o que não é cabível na via estreita dos embargos de declaração.
7. Quanto ao prequestionamento, aplica-se o disposto no art. 1.025 do CPC, que permite a inclusão ficta das matérias suscitadas, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 157, 619 e 620, § 2º; CPC, art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 830.132/DF, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 15/08/2017;

TJPA, Embargos de Declaração em Revisão Criminal 2019.02578275-62, Rel. Des. Milton Augusto de Brito Nobre, Seção de Direito Penal, j. 24/06/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração, opostos por Dayane da Conceição Silva Martins ao v. Acórdão de Num. 28321557, prolatado pela 2ª Turma de Direito Penal, na 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, datada de 30/06/2025, no qual à unanimidade, o recurso foi conhecido e improvido.

Nas razões recursais (Num. 28743305), alega omissão do v. acórdão, por não analisar de ofício a dosimetria da pena, requerendo a fixação da pena base no mínimo legal, por ausência de fundamentação idônea para valoração negativa do vetor circunstância do crime.

Ao final, requer o prequestionamento das matérias arguidas.

O Ministério Público se pronunciou pela rejeição dos Embargos de Declaração (Num. 29281261).

É o relatório do necessário.

Sem revisão com base no artigo 620, §1º, do Código de Processo Penal.

VOTO

Consabida é a finalidade dos embargos de declaração.

O artigo 619 do Código de Processo Penal assim dispõe:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

A respeito desse recurso, ensina Guilherme de Souza Nucci:

Servem para esclarecer os seguintes aspectos: a)
ambiguidade
(estado daquilo que possui duplo sentido, gerando equivocidade e incerteza, capaz de comprometer a segurança do afirmado); b)
obscuridade
(estado daquilo que é difícil de entender, gerando confusão e ininteligência, no receptor da mensagem); c)
contradição
(trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado); d)
omissão
(é a lacuna ou o esquecimento, isto é, o juiz ou tribunal esquece-se de abordar algum tema levantado pela parte nas alegações finais ou no recurso) (Manual de Processo Penal e Execução Penal. 11 ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 846).

Destaco, ainda, que podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado

(EDcl no AgRg no AREsp 830.132/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 18/08/2017).

In casu
, não vislumbro razão questionado, visto que as questões aduzidas no apelo recursal (Num. 23773541), referentes a absolvição da apelante e desclassificação para modalidade tentada, foram analisadas, restando devidamente fundamentada a decisão desta turma julgadora. Senão vejamos (Num. 28321557):

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que condenou a recorrente à pena de 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, caput, do Código Penal, em razão de ter, mediante violência, subtraído da vítima um relógio e um aparelho celular.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes nos autos elementos suficientes para sustentar a condenação da recorrente, ou se é caso de absolvição por insuficiência de provas, ou de desclassificação da conduta para o crime de roubo tentado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima, corroborados pelos testemunhos dos policiais militares que atenderam a ocorrência, os quais encontraram a recorrente cercada por populares e com os bens subtraídos em sua posse.

4. A palavra da vítima, especialmente em crimes praticados com violência, possui especial relevância, sobretudo quando encontra respaldo nos demais elementos dos autos, como ocorre no presente caso.

5. A prisão em flagrante da recorrente, logo após a subtração dos bens, reforça a autoria delitiva, tornando desnecessário o cumprimento formal das regras previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal.

6. Quanto à alegação de tentativa, não prospera, pois ficou caracterizada a inversão da posse dos bens, ainda que por curto período, sendo desnecessária a posse mansa, pacífica ou desvigiada, conforme entendimento consolidado na Súmula 582 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
"1. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar a condenação pelo crime de roubo. 2. Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo, sendo desnecessária a posse mansa, pacífica ou desvigiada."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, CP art. 157, CPP arts. 226

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 581963/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22/03/2022; STJ, Súmula 582

Ademais, não existe qualquer ilegalidade na sentença condenatória (Num. 23773538), capaz de justificar a modificação de ofício na dosimetria da pena, posto que o magistrado fixou a reprimenda inicial bem próximo do mínimo estabelecido por lei, ou seja, em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses e pagamento de 15 (quinze) dias multa, por valorar negativamente as circunstâncias do delito, por ter praticado o crime mediante agressão desnecessária e desproporcional, ao jogar a vítima no chão e arrastá-la, na presença de sua filha.

Dessa forma, não se constata qualquer omissão do julgado. Colaciono julgado:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. OMISSÕES NÃO CONFIGURADAS. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU POR COMPLETO AS MATÉRIAS VENTILADAS NA AÇÃO REVISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Deve permanecer inalterado o decisum embargado quando, sendo o único motivo a sustentar o pedido de revisão, não se constata qualquer omissão no julgado, buscando na verdade a embargante, tão somente, o reexame de teses já questionadas e apreciadas, o que não se coaduna com a estreita via dos declaratórios.

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, à unanimidade.

(2019.02578275-62, 205.693, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-06-24, Publicado em 2019-06-27)

Por último, quanto ao prequestionamento da matéria, entendo que, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o prequestionamento de questões suscitadas poderá ser procedido de forma ficta, conforme se averigua na simples leitura de seu art. 1.025, que aflui o seguinte: "Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade" confirmando o que a Jurisprudência de nossos Tribunais já vinha enfatizando em vários julgados.

DISPOSITIVO

Posto isso, com fulcro no artigo 620, §2º, do Código de Processo Penal, rejeito os presentes embargos de declaração.

É o voto.

Belém, 30/09/2025